Tribunal: TCU
Processo: 007.932/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9496/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 17, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 46 a 49), em: a) arquivar sem julgamento do mérito este processo de tomada de contas especial, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, no tocante à responsabilidade dos responsáveis arrolados, Srs. Carlos Henrique Afonso da Silva, Hélio Furtado de Oliveira, Luiz Carlos de Souza Moreira, Daniel Freitas de Lima, Marco Aurélio Silva de Souza Júnior, com fulcro nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, incisos I, II e IV, da Instrução Normativa TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76, de 23/11/2016; b) dar ciência deste acórdão, das instruções e pareceres constantes das peças referidas nesta deliberação, ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 007.932/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Henrique Afonso Silva (XXX.442.036-XX); Daniel Freitas de Lima (XXX.728.979-XX); Helio Furtado de Oliveira (XXX.537.463-XX); Luiz Carlos de Souza Moreira (XXX.197.337-XX); Marco Aurelio Silva de Souza Junior (XXX.024.537-XX) 1.2. Órgão/Entidade: 4o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - Cindacta 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.